Tribunal: TJDFT
Processo: 0704032-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REACOMODAÇÃO EM VOO DE TERCEIRO. RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. DANOS MATERIAIS.
1.Conforme a Resolução 400/2016 da ANAC, o passageiro de voo cancelado possui o direito de ser realocado em voo da própria companhia ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade.
2.Verificado o descumprimento da realocação, há direito à indenização relativa aos valores gastos na compra de passagem em companhia terceira.
3.Negou-se provimento ao apelo.